Tribunal: TJDFT
Processo: 0734121-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734121-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI DIAS ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, OF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MN NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos n. 0729634-25.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por JURACI DIAS ROCHA que pretende a suspensão e abstenção dos réus/agravados a enviar ordem de descontos para sua folha de pagamento junto ao INSS, bem como para impedir a inclusão do nome do agravante junto ao SERASA, SPC, Protestos e Títulos e demais cadastros de inadimplentes (ID 167177828 , processo de referência). Narra que ajuizou ação contra os ora agravados com objetivo de anular contratos de empréstimo consignados que aduz serem fraudulentos. Esclarece que em 09/2022 seguiu orientação de suposta servidora do INSS, contraindo empréstimo consignado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) junto ao banco C6 Bank. Em 15/05/2023 alega ter sido procurado Liberti e MN Consultoria, que, segundo o agravante, são correspondentes do Banco PAN, os quais ofereceram ao agravante serviço de portabilidade com amortização da dívida no valor de R$ 3.880,73 (três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos), creditando o valor na conta do autor, onde ele deveria realizar depósito na integralidade na conta em favor de LIBERTI CONSULTORIA. A portabilidade, contudo, não foi efetivada, mas sim contraído novo empréstimo consignado no valor de R$ 3.880,73 (três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos). Depois disso, em 23/05/2023 aduz ter sido procurado por Liberti e OF CONSULTORIA, correspondentes bancários do BANCO BMG, de acordo com o agravante, oferecendo suposta proteção de cartão antifraude, no valor total de R$ 53.414,69 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), divididos em 03 (três) contratos, com valores a serem depositados em favor da Pessoa Jurídica OF CONSULTORIA. Após realizar os procedimentos, descobriu que na verdade se tratava de fraude. Com isso, alega vício de vontade. Destaca que tentou solucionar o empasse de forma administrativa pela anulação dos contratos, mas não obteve resposta. Defende a necessidade de suspensão temporária dos descontos consignados, tendo em vista que os descontos oneram seus proventos, necessários à subsistência. Para fundamentar o pedido de reforma, assinala os documentos acostados aos autos comprovam o modus operandi fraudulento dos agravados LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, OF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e MN NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, que o induziram a erro na contratação de empréstimos, serviços antifraudes e transferência para as respectivas contas. Em relação ao contrato junto ao C6 Bank sustenta que não desejou realizar o empréstimo, tanto é assim que nunca usou o valor creditado em sua conta. No tocante aos serviços de portabilidade da dívida com promessa de amortização junto ao Banco PAN assevera que “os serviços não foram realizados pelos correspondentes bancários LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, OF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e MN NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA”. Informa que a quantia de R$ 3.880,73 (três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos) foi transferida para LIBERTI CONSULTORIA, que posteriormente, desapareceu. Por sua vez, os contatos firmados com LIBERTI e OF CONSULTORIA, correspondentes bancários do BANCO BMG, totalizaram e R$ 53.414,69 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), divididos em 03 (três) contratos, com valores a serem depositados em favor de OF CONSULTORIA. Argumenta que todos esses contratos foram formalizados com vício de vontade. Suscita, diante disso, o disposto nos art. 138, 145 e 167 do Código Civil. Defende a responsabilidade solidária dos agravados com fundamentos no art. 14 do CDC. Posto isso, defende a concessão de tutela provisória, para suspender os descontos em folha em seu benefício previdenciário junto ao INSS e para impedir a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada, reformando a decisão agravada. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167177828). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 167177828, processo de referência), in verbis: Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e nem amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, Vejamos. O autor informa que foi levado a erro a contratar empréstimos consignados por meio de um suposto servidor do INSS. Alega que, por meio de ligação, foi orientado a enviar documentos pessoais e finalizar com biometria facial. Alega que, a partir de então, foi contatado diversas vezes por correspondentes bancários dos réus e foi induzido, novamente, a realizar outros empréstimos. Entretanto, os documentos apresentados pelo autor não comprovam que houve vício de consentimento quando da celebração dos contratos. Desta forma, a afirmação de eventual irregularidade na contratação carece da aferição da efetiva ocorrência dos fatos que a antecederam, o que, por sua vez, demanda aprofundamento na cognição. Não verifico, assim, num juízo preliminar probabilidade do direito a suspensão dos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] O agravante alega ser vítima de fraude financeira engendrada por terceiros que ofereceram serviços de portabilidade de dívida decorrente de empréstimos consignados, bem como de proteção de margem, razão por que requereu, na origem, a suspensão liminar dos descontos das parcelas de seu benefício previdenciário, pedido não acolhido pelo Juízo. Sem embargo da relevância da situação narrada pelo agravante, não é possível afirmar, de plano, que os BANCOS C6 BANK, BMG e PAN possuem responsabilidade pela fraude da qual o agravante foi vítima, de modo a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Colhe-se da própria narrativa do agravante que as tratativas a respeito da suposta portabilidade de empréstimo que possuía junto ao C6 BANK foram feitas diretamente com terceiro, conforme se observa do ID 165585489 dos autos de referência, sem a ingerência ou intermediação do Banco PAN, onde o empréstimo da quantia de R$ 3.880,73 (três mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e três centavos) fora contraído (ID 165586595) e em seguida transferida para a conta bancária de LIBERTI CONSULTORIA (ID 165586608), tudo em conformidade com a orientação da suposta golpista (ID 165585484). Em seguida, o agravante contraiu mais três empréstimos bancários junto ao banco BMG (ID 165586619, 165586616, 165586627) em montantes superiores a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), tendo novamente transferidos as referidas quantias para a conta indicada pela suposta golpista (ID 165586637, 165586634, origem). Não há nos autos qualquer documento que comprove a ciência ou mesmo concordância do C6 BANK, Banco PAN ou BMG com as propostas formuladas pelos pretensos correspondentes bancários ou mesmo demonstração de qualquer parceria existente entre os agravados. A propósito, no contrato de portabilidade com MN NÉGOCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA/ LIBERTI CONSULTORIA E ASSESSORIA, (ID 165585489, origem), bem como no suposto contrato de proteção da margem (ID 165586629) não há quaisquer indicativos de que C6 BANK, banco PAN ou BMG sejam parceiros dessas pessoas jurídicas ou tenham anuído com as operações realizadas. Depreende-se das provas colacionadas até o momento que os empréstimos consignados foram voluntariamente adquiridos pelo agravante e a quantia referente aos contratos foi devidamente depositada em conta de sua titularidade (ID 165586641, origem), sendo a transferência total ou parcial desses valores efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravante, sem qualquer participação dos bancos supracitados. É bom lembrar que, além do que restou evidenciado pelos documentos colacionados aos autos na origem, o próprio agravante ratifica as afirmações acima. Não obstante as alegações iniciais do agravante no tocante ao suposto golpe praticado pelas empresas agravadas, não há nos autos prova do sustentado envolvimento do C6 BANK, banco PAN ou BMG no que restou pactuado pelo agravante com os supostos golpistas, nem mesmo demonstração de eventual participação em qualquer outro negócio que não os empréstimos firmados entre as partes. É dizer, inexiste comprovação de que as instituições financeiras agravadas, notadamente onde os empréstimos foram tomados, venham realizando descontos no benefício previdenciário do agravante de forma ilegal e sem seu prévio consentimento. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial própria do momento processual, que não se revelou razoável o deferimento imediato da suspensão dos descontos das parcelas dos contratos de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do agravante, ainda mais quando as provas documentais colacionadas até o momento evidenciam contexto fático diverso do narrado na inicial. De mais a mais, as parcelas relativas ao empréstimo consignado se encontram dentro da margem permitida de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo agravante, não sendo possível, por ora, o deferimento imediato da suspensão dos descontos com fundamento tão somente nas alegações de vício de vontade do autor/agravante. Por fim, ressalto que o indeferimento liminar da suspensão dos descontos não configura medida de caráter irreversível ou mesmo risco ao resultado útil do processo, uma vez que, no caso de eventual procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores devidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator